Tribunal: STF
Processo: HC 82938
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-06-24
Data de publicação: 2003-06-24

Ementa:
E M E N T A: MINISTÉRIO PÚBLICO - TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL -
 DATA DE APOSIÇÃO DO "CIENTE" PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO
PÚBLICO, EXCETO SE COMPROVADO QUE HOUVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA
DECISÃO EM DATA ANTERIOR ÀQUELA LANÇADA NO PROCESSO -
RECONHECIMENTO, NO CASO, DA PLENA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL
 DEDUZIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO - "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.
-
 O prazo para o Ministério Público recorrer começa a fluir da data
em que o representante do Ministério Público teve conhecimento
efetivo e pessoal do acórdão recorrível, mostrando-se
processualmente irrelevante, para esse específico efeito, o dia em
que o processo foi encaminhado, fisicamente, ao edifício da
Procuradoria-Geral e nesta recebido por funcionário administrativo
integrante dos seus serviços auxiliares, salvo se demonstrado,
mediante prova idônea, que o Procurador oficiante, em momento
anterior, teve ciência inequívoca da decisão que pretende
impugnar.
Se não houver prova de que o representante do
Ministério Público teve conhecimento da decisão em dia anterior
àquele por ele próprio registrado nos autos, deve prevalecer - por
não se presumir a ocorrência de ciência inequívoca (RTJ 159/943) - a
 data em que o Ministério Público apôs o seu "ciente" no processo.
Precedentes.